Tribunal: CARF
Processo: 13888.004332/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, mantém-se a respectiva glosa.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mantém-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade, mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, afastando-se aquelas que restarem comprovadas.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Mantém-se a multa lançada sobre diferença de imposto apurada em lançamento de ofício
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96, e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
Mantém-se a cobrança dos juros moratórios incidentes sobre os débitos apurados em lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004332/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LEIDILIZ GUIDETTI LIMA GATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Não
comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa,
mantém-se a respectiva glosa.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mantém-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, afastando-se aquelas
que restarem comprovadas.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Mantém-se a multa lançada sobre diferença de imposto apurada em lançamento
de ofício
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96, e Súmulas no 4 e 108
do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004332/2008-32
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004332/2008-32

Mantém-se a cobrança dos juros moratórios incidentes sobre os débitos
apurados em lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
de 6.455,84, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas e de dedução de incentivo, conforme notificação de lançamento constante das
e-fls. 16 a 20.
A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quanto à glosa das despesas médicas, sobre as quais sustenta que há comprovação nos
autos de sua realização, pois apresentou os recibos e as declarações que comprovam a efetiva
realização das despesas, documentos que teriam amparo legal, pois foram fornecidos por
profissionais habilitados. Insurge-se também contra a cobrança da multa de ofício de 75%, sobre
a qual alega, conforme relatório proferido na decisão recorrida, “que só poderia ser aplicada na
hipótese de não pagamento de tributos lançados de ofício, na atividade de iniciativa exclusiva
do fisco, independentemente de colaboração do contribuinte. No caso do imposto de renda,
entretanto, trata-se de lançamento por homologação”. Insurge-se ainda contra a cobrança dos
juros com base na taxa Selic, dada a ausência de lei para sua criação, razão pela qual deve
prevalecer a taxa de juros de 1% ao mês prevista no art. 161 do Código Tributário Nacional
(CTN).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que:
1 – em relação aos recibos emitidos pelos profissionais abaixo listados, estes não
poderiam ser acatados uma vez que está ausente a indicação do beneficiário(a) dos serviços
prestados:
- Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião-dentista, no valor de R$ 490,00;
- Silvia Maria Bordin Selles, fisioterapeuta, no total de R$ 2.800,00;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004332/2008-32

- Liliana C. Victoria Ometto, odontóloga, no total de R$ 3.200,00;
- Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C Ltda, no valor de R$ 600,00;
- Jacob Bergamin Filho, médico, no valor de R$ 150,00, relativo a "serviços
prestados como pediatra”;
- Ricardo Amalfi, médico, no valor de R$ 500,00, relativo a "serviços prestados
como cirurgião";
- Kleber de Moraes, médico, no valor de R$ 200,00, relativo a "serviços prestados
como anestesista";
- Nota Fiscal de Serviços emitida por Clínica Amalfi Hospital e Maternidade,
CNPJ 54.365.283/0001-02, relativa a "despesas hospitalares”, no valor de R$ 200,00.
Ademais, também a DRJ notou que “Os recibos emitidos pelos médicos Jacob
Bergamin Filho, Ricardo Amalfi e Kleber de Moraes e a Nota Fiscal de Serviços emitida por
Clínica Amalfi Hospital e Maternidade trazem a mesma data — 10/01/2005, e denotam referir-se
a um mesmo conjunto de serviços — consulta e cirurgia com internação hospitalar. E, a partir do
serviço especificado pelo Dr. Jacob Bergamin Filho, é razoável considerar que os serviços como
pediatra não foram prestados à impugnante.”
Ainda que “No que tange à despesa com UNIMED, o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido por Torrefações
NoivaColinenses, CNPJ 54.416.458/0001-55, juntado às fls. 35, refere-se ao ano-calendário
2003, e não ao ano-calendário 2005, ao qual se refere a Notificação de Lançamento
impugnada.”
Quanto à multa de ofício, asseverou a DRJ que não há que se falar em lançamento
por homologação em relação aquilo que não foi pago antecipadamente e apurado em
procedimento de ofício, pois ao efetuar deduções indevidas o contribuinte reduziu a base de
cálculo do tributo e pagou valor a menor, o que configura hipótese prevista no art. 149 do CTN,
passível de aplicação da mula de 75%.
Quanto aos juros pela taxa Selic, não cabe o argumento de apresentado, pois há lei
prevendo a sua aplicação, em consonância portanto com o que dispõe o art. 161 do CTN.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 16/3/2010 (e-fls. 65) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/4/2010 (e-fls. 66 a 77), no qual
alega:
1- Que as despesas realizadas podem ser comprovadas pelos documentos que já foram
juntados aos autos. Porém, como não foram considerados pela autoridade julgadora, junta
declarações dos profissionais que atenderam a contribuinte e prestaram os serviços de
saúde a mesma;
2- Os gastos com a UNIMED, mesmo sendo recolhidos pela empresa Torrefações Noiva
Colinenses, foram retirados dos rendimentos da recorrente, através de desconto em folha
de pagamento do prolabore, conforme documento em anexo.
3- A falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas indicadas nos recibos não
pode ser passível de promover a ilegalidade das deduções.
4- O fato de os recibos emitidos pelo médico Jacob Bergamin Filho, Ricardo Amalf e
Kleber de Moraes possuírem a mesma data de emissão da nota fiscal fornecida pela
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004332/2008-32

clínica Amalfi não dá a fisco o direito de desconsiderar as deduções realizadas, pois as
despesas de uma clínica não se confundem com as despesas de médicos.
5- Que a cobrança da multa de ofício não possui respaldo legal, posto se tratar de uma multa
que somente pode ser aplicada quando do não pagamento de tributos lançados de oficio,
o que não é o caso do Imposto de Renda, uma vez ser este lançado por homologação;
6- Que a aplicação da taxa SELIC não possui respaldo legal;
7- Requer que as intimações sejam feitas também, na pessoa de seu procurador legal, o
Advogado César Maurício Zanluchi — devidamente qualificado , conforme documento
em anexo - no endereço: Av. Brasil , n. 895, Cidade Jardim, na cidade e comarca de
Piracicaba /SP, estado de São Paulo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Já desde a impugnação à primeira instância a contribuinte não se insurgiu contra a
glosa do valor de R$ 149,28, indevidamente deduzido a título de Dedução de Incentivo, de forma
que a lide gira em torno da glosa das seguintes despesas médicas, no valor total de R$ 13.545,84:
1 - Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião-dentista, no valor de R$ 490,00;
2 - Silvia Maria Bordin Selles, fisioterapeuta, no total de R$ 2.800,00;
3 - Liliana C. Victoria Ometto, odontóloga, no total de R$ 3.200,00;
4 - Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C Ltda, no valor de R$ 600,00;
5 - Jacob Bergamin Filho, médico, no valor de R$ 150,00, relativo a "serviços
prestados como pediatra”;
6 - Ricardo Amalfi, médico, no valor de R$ 500,00, relativo a "serviços prestados
como cirurgião";
7 - Kleber de Moraes, médico, no valor de R$ 200,00, relativo a "serviços
prestados como anestesista";
8 - Nota Fiscal de Serviços emitida por Clínica Amalfi Hospital e Maternidade,
CNPJ 54.365.283/0001-02, relativa a "despesas hospitalares”, no valor de R$ 200,00.
9 - UNIMED, no valor de R$ 5.205,84.
Conforme Complementação da Descrição dos Fatos (e-fls. 18), as glosas foram
efetuadas por falta de comprovação dos efetivos pagamentos.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004332/2008-32

Por seu turno, a DRJ manteve o lançamento porque entendeu também que:
1 - os recibos apresentados não identificam o beneficiário dos serviços prestados;
2 - não houve comprovação da despesa com a Unimed;
3 - “Os recibos emitidos pelos médicos Jacob Bergamin Filho, Ricardo Amalfi e
Kleber de Moraes e a Nota Fiscal de Serviços emitida por Clínica Amalfi Hospital e Maternidade
trazem a mesma data - 10/01/2005, denotam referir-se a um mesmo conjunto de serviços -
consulta e cirurgia com internação hospitalar. E, a partir do serviço especificado pelo Dr. Jacob
Bergamin Filho, é razoável considerar que os serviços como pediatra não foram prestados à
impugnante.”
Em grau de recurso, a contribuinte apresenta razões genéricas, e juntou aos autos
declarações de alguns profissionais, de forma que passo a apreciá-las em cotejo com os
fundamentos motivadores da manutenção da glosa subsistente.
Inicialmente alega a contribuinte que as despesas realizadas podem ser
comprovadas pelos documentos que já foram juntados aos autos.
Entretanto, em relação às despesas mantidas pela decisão de piso relativas ao
profissional Jacob Bergamin Filho, o recibo apresentado especifica que se trata de consulta
pediátrica. A contribuinte não tem dependente declarado e os recibos emitidos por esse
profissional evidenciam que essa despesa não pode ter como beneficiária a contribuinte, de
forma que tal despesa não pode ser acatada para fins de dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda.
Nesse sentido, a Lei no 9.250/95, ao dispor sobre a base de cálculo do imposto de
renda, assim disciplina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II- das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
...
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
A contribuinte alega ainda que a falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas indicadas nos recibos não pode ser passível de promover a ilegalidade das deduções.
Nesse aspecto, conforme exigido pela autoridade lançadora, cabe transcrever
novamente as determinações legais sobre o tema, previstas na Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004332/2008-32

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso Il:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação.
ser feita indicação do chegue nominativo belo qual foi efetuado o pagamento; (grifei)
Assim, bem se vê que a lei respalda o direito do fisco em exigir a comprovação do
efetivo dispêndio realizado.
Em fase recursal a contribuinte junta declaração dos profissionais Marçal Leite
Bastos Filho (e-fls. 78), Liliana C. Victoria Ometto (e-fls. 81), Vera Lúcia Delascio Lopes (e-fls.
84) e Silvia Maria Bordin Selles (e-fls. 85), que atestam a prestação dos serviços à contribuinte,
bem como o seu recebimento, conforme valores e dados informados nos respectivos recibos.
O entendimento desta turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional que confirme o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos/notas fiscais
que preencham os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade.
Dessa forma, entendo que tanto a dúvida da autoridade lançadora, quanto a da
DRJ, restam comprovadas em relação a esses profissionais, de forma que deverá ser afastado do
lançamento a glosa das seguintes despesas, no valor total de R$ 7.090,00:
1 - Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião-dentista, no valor de R$ 490,00;
2 - Silvia Maria Bordin Selles, fisioterapeuta, no total de R$ 2.800,00;
3 - Liliana C. Victoria Ometto, odontóloga, no total de R$ 3.200,00;
4 - Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C Ltda, no valor de R$ 600,00;
Entretanto, nenhuma comprovação de mesma natureza foi juntada em relação aos
profissionais Ricardo Amalfi, Kleber de Moraes, e Clínica Amalfi Hospital e Maternidade.
Além disso, prevalece o indício apurado pela decisão de piso, no sentido de que
“Os recibos emitidos pelos médicos Jacob Bergamin Filho, Ricardo Amalfi e Kleber de Moraes e
a Nota Fiscal de Serviços emitida por Clínica Amalfi Hospital e Maternidade trazem a mesma
data — 10/01/2005, denotam referir-se a um mesmo conjunto de serviços — consulta e cirurgia
com internação hospitalar. E, a partir do serviço especificado pelo Dr. Jacob Bergamin Filho, é
razoável considerar que os serviços como pediatra não foram prestados à impugnante.”
Soma-se ainda o fato de não haver nos comprovantes apresentados o beneficiário
do serviço. Em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, é até
possível conceber que o serviço foi prestado ao próprio responsável pelo pagamento quando o
recibo não faz essa menção de maneira específica. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI
COSIT no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004332/2008-32

Entretanto, no caso concreto, tal indicação seria essencial, à vista de indícios de
irregularidades já detectados, uma vez que a contribuinte declarou despesas (médico pediatra)
que não eram suas, conforme já pontuado acima.
Dessa forma, é essencial, para que se tenha convicção da realidade dos fatos
alegados, que haja nos recibos a indicação do real beneficiário do serviço prestado, o que não
está presente nos documentos que se discute, motivo pelo qual a glosa deve ser mantida e tais
despesas não poderão ser acatadas para fins de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda.
Por fim, em relação à despesa com UNIMED, o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte juntado em fase de impugnação se referia ao
ano-calendário 2003, e não ao ano-calendário 2005, razão pela qual não foi acatado.
Em fase recursal a contribuinte junta o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte referente ao ano-calendário 2005 (e-fls. 80).
Considerando o princípio da verdade material, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito do contribuinte em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, a
fim de se buscar a verdade real dos fatos, de forma que acato o documento apresentado, porém o
considero insuficiente para comprovar a dedução pleiteada. No documento não há qualquer
menção dos beneficiários do referido plano de saúde, o que é essencial à vista das constatações
narradas acima, de forma que deve ser mantida a glosa.
Da multa de ofício e dos juros de mora
Quanto à multa de ofício, engana-se a contribuinte em seu entendimento. Nos
termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN), o lançamento é efetuado e revisto de
ofício pela autoridade administrativa, dentre outros casos, quando se comprove omissão ou
inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o
artigo 150 (lançamento por homologação).
No caso, a dedução indevida de despesas médicas, configura-se hipótese de
lançamento de ofício, passível portanto de aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996, no percentual de 75%.
Frise-se que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária de aplicação
obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício. O tratamento
tributário dispensado à contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie,
os quais devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja “atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional”, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Já em relação à incidência de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC) sobre o crédito tributário remanescente, confirmando o
acerto da decisão recorrida cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste Conselho
Administrativo, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004332/2008-32

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ademais, a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, ao contrário do que
afirma a contribuinte, observa a norma do CTN a respeito, contida no seu art. 161, que assim
dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
O CTN, art. 161, § 1°, acima transcrito, estatui que os juros incidem a partir do
vencimento do tributo e que a lei, no caso lei ordinária, pode dispor de modo diverso, adotando
outro percentual a título de juros de mora, sendo de se aplicar, na falta dessa, o percentual de 1%
(um por cento) ao mês.
Dessa forma, a cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic
para títulos federais, acumuladas mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, e, portanto, sua cobrança é legal.
Por fim, quanto a dirigir as intimações à pessoa de seu procurador legal, o
Advogado César Maurício Zanluchi, este Conselho já pacificou seu entendimento a respeito da
matéria, por meio da Súmula CARF no 110, ou seja:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação material dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para a
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 6.455,84, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital